Tribunal: STF
Processo: ARE 1463494
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-12-07
Data de publicação: 2023-12-07

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Em 24.11.2023, exarei decisão que consta do eDOC 75, sem a parte dispositiva pertinente.



    Verificado o erro material, chamo o feito à ordem, para tornar sem efeito a referida decisão e lavrar nova com o seguinte teor:



    Trata-se agravo cujo objeto é a decisão que inadmitiu recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, assim ementado (eDOC 12, p. 1-2):



    “APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO TRIBUTÁRIO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE EXCLUSÃO DO PIS/COFINS DA BASE DE CÁLCULO DO ICMS CUMULADA COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO. SENTENÇA QUE ACOLHEU A IMPUGNAÇÃO AO VALOR DA CAUSA E JULGOU IMPROCEDENTE O PLEITO. ADEQUAÇÃO, DE OFÍCIO, DO VALOR DA CAUSA QUE DEVE CORRESPONDER AO CONTEÚDO PATRIMONIAL EM DISCUSSÃO. ART. 292, § 3, DO CPC. LEGITIMIDADE DO CÔMPUTO DO PIS E COFINS NA BASE DE CÁLCULO DO ICMS. REPASSE ECONÔMICO QUE INTEGRA O VALOR DA OPERAÇÃO. PRECEDENTES DO STJ. SENTENÇA MANTIDA. HONORÁRIOS MAJORADOS. ART. 85,§11º DO CPC. RECURSO NÃO PROVIDO.



    O valor de R$ 1.000,00 (um mil reais) sugerido pela parte Autora/Apelante, mostra-se ínfimo quando comparado ao proveito econômico pretendido, não merecendo guarida o pleito inicial aduzido em suas razões recursais, mantendo-se inalterada a correção realizada pelo magistrado a quo. Agiu com acerto o togado singular ao considerar a cobrança do Estado Apelado, por entender que não há ilegalidade na inclusão de PIS e COFINS na base de cálculo do ICMS. Sentença mantida. Recurso não provido.”



    No recurso extraordinário, interposto com base no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, aponta-se violação aos arts. 150, I, e 155, II, da Constituição Federal.



    Nas razões do recurso, sustenta-se, em síntese, a inconstitucionalidade da inclusão dos valores recolhidos a título de COFINS e da contribuição para o PIS na base de cálculo do ICMS.



    É o relatório. Decido. 



    A irresignação não merece prosperar. 



    É que, a análise da inclusão na base de cálculo do ICMS dos valores referentes a contribuição para o PIS e da COFINS revela-se adstrita ao âmbito infraconstitucional, tornando oblíqua ou reflexa eventual ofensa à Constituição Federal, o que inviabiliza o processamento do recurso extraordinário.



    Nesse sentido, destaco a ementa do julgamento do ARE 1.354.207-AgR, de relatoria do Min. Luiz Fux, Pleno, DJ 10.02.2022:



    “GRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO TRIBUTÁRIO. EXCLUSÃO DOS VALORES DESTACADOS NA NOTA FISCAL A TÍTULO DE PIS E COFINS DA BASE DE CÁLCULO DO ICMS. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. FATOS E PROVAS. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. O recurso extraordinário é instrumento de impugnação de decisão judicial inadequado para a análise de matéria infraconstitucional, bem como para a valoração e exame minucioso do acervo fático-probatório engendrado nos autos (Súmula 279 do STF). 2. Agravo interno desprovido, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação. 3. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita.”



    Seguindo essa orientação, destaco ainda as seguintes decisões: ARE 1369032, de relatoria do Min. Dias Toffoli, DJe 23.03.2022, ARE 1.322.745, de relatoria do Min. Luiz Fux , DJe de 07.05.2021, ARE 1.361.926, de relatoria do Min. Gilmar Mendes, DJe 11.02.2022, ARE 1.348.984, de relatoria da Min. Cármen Lúcia, DJ 27.01.2022, ARE 1.345.256, de relatoria do Min. Nunes Marques, DJe 3.11.2021, ARE 1.344.638, de relatoria do Min. Roberto Barroso, DJe 26.10.2021, ARE 1.053.237, de minha relatoria, DJe de 26.09.2017, ARE 1.357.453, de relatoria do Min. Dias Toffoli, DJe 15.02.2022.



    Ante o exposto, nego provimento ao recurso extraordinário, nos termos do art. 932, IV, a e b, do Código de Processo Civil e art. 21, §1º, do RISTF.



    Nos termos do artigo 85, § 11, do CPC, majoro em ¼ (um quarto) os honorários fixados anteriormente, devendo ser observados os limites dos §§ 2º e 3º do mesmo dispositivo.



    Publique-se.



    Brasília, 7 de dezembro de 2023.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente